Tribunal: TCU
Processo: 018.352/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22025 e códigoUasg 927097 (Objeto: Credenciamento para contratação de prestação de serviços de administração, intermediação e fornecimento de benefícios alimentação, preferencialmente em cartão único pré-pago para abastecimento em créditos mensais na modalidade pré-pago, sendo estes cumulativos, para os servidores do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 6000/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 2/2025, realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de administração, intermediação e fornecimento de benefícios alimentação para atender as necessidades do CRF-TO. Considerando que o Contrato em análise é referente a uma contratação que é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e não foi utilizada plataforma eletrônica para seleção do fornecedor; Considerando que é relevante destacar que o procedimento de credenciamento não se confunde com a contratação em si, tampouco impõe ao CRF-TO a obrigação de contratar todos os credenciados. A escolha da empresa por meio de votação interna, por sua vez, encontra respaldo no art. 79, inciso II, da Lei 14.133/2021, justamente por permitir que a seleção recaia sobre o critério de preferência dos beneficiários diretos do serviço; Considerando que o representante alega que todas as empresas votadas deveriam ser contratadas, sustentando que tal medida atenderia integralmente os interesses dos beneficiários. Embora legítima a preocupação apresentada, trata-se de matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, a qual deve ser exercida em conformidade com os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência. No caso concreto, observa-se que, conforme disposto no item 11.1 do Termo de Referência do edital (peça 6, p. 19), o quadro de servidores do CRF-TO restringe-se a apenas 33 beneficiários. À vista do reduzido universo de usuários e dos custos inerentes ao gerenciamento de múltiplos contratos, mostra-se razoável e proporcional a opção da Administração por realizar eleição entre os servidores para a escolha de apenas uma empresa, solução que harmoniza os interesses dos beneficiários com a busca pela economicidade e pela simplificação administrativa; Considerando que o item 12 do termo de referência trata dos critérios de seleção, definindo (peça 6, p. 20): que a votação ocorrerá em cédula de papel contendo os nomes das credenciadas, por ordem alfabética, e depósito em urna fechada; o tempo de duração da votação; e como se dará o escrutínio da urna, a ser realizado após o término da votação em sessão aberta aos interessados. Além disso dispõe sobre o encaminhamento pelas empresas credenciadas de folders e materiais explicativos dos serviços ofertados, rede credenciada, e benefícios disponibilizados, de forma a auxiliar os beneficiários na escolha da empresa a ser contratada; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que está configurado o perigo da demora; é inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso; e não há a plausibilidade jurídica das alegações do representante e das verificações feitas por esta Unidade Técnica, razão pela qual cabe indeferir a medida cautelar pleiteada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Tocantins e ao representante do teor desta deliberação encaminhando-lhes cópia; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.352/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda (21.922.507/0001- 72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando a Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.